Tribunal: CARF
Processo: 12269.004248/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). PENALIDADE APLICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. COOPERADOS. SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE. RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática de repercussão geral.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004248/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.906 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
Q I INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
PENALIDADE
APLICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. CONTESTAÇÃO. EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
COOPERADOS.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota
fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação
de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser
reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na
sistemática de repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria sem interesse recursal, para, na
parte conhecida, dar-lhe provimento, cancelando o crédito tributário incidente sobre a prestação
de serviço por meio de cooperado com a intermediação da respectiva cooperativa de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004248/2008-43
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004248/2008-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente à contribuição patronal devida.
Lançamentos
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais, assim como pelo descumprimento
de obrigação acessória, conforme síntese do quadro abaixo:
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF
82
37.174.368-0 Cont. patronal e CI
1/04 a 12/04
12269.004248/2008-43
83
37.174.369-9 CFL 68
10/08
12269.004247/2008-07
Autuação e impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 09-31.405 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 137 a 143):
[...]
Conforme Relatório Fiscal de fls. 18/19, os créditos previdenciários constituídos neste
lançamento fiscal referem-se às contribuições da empresa sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais e
as contribuições sobre cooperativa de trabalho. O fato gerador foi apurado com base
nos livros Diários e Razão.
[...]
Foi observado que em relação aos contribuintes individuais, a alíquota aplicada é de
11% sobre os valores pagos. A contribuição não foi retida em época própria, não
caracterizando, em tese, crime de apropriação indébita.
[...]
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente da presente autuação em 21/10/2008,
fls. 01; e, protocolizou impugnação parcial em 19/11/2008, fls. 51/119, onde requer, que
seja julgada procedente a presente impugnação com o conseqüente cancelamento do
procedimento administrativo tendente á imposição tributária.
... entende a Impugnante que a imposição fiscal pretendida não pode prosperar,
ao menos na parte referente às contribuições sobre cooperativas de trabalho. No
que toca às contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais a empresa optou por assumir
a obrigação, retificando as informações prestadas e recolhendo os valores com
as incidências legais de multa e juros, tornando, portanto, a presente
impugnação parcial.
Abaixo, em síntese, as alegações apresentadas.
A fiscalização tomou por base, para fins de apuração da base de cálculo e do
valor de contribuição supostamente devida, os lançamentos contábeis da conta
00193, estruturada no plano de contas da empresa sob o número 2.1.1.6. 1. 001.
Importante observar que se trata de conta contábil localizada no grupo 2, ou
seja, passivo da empresa, e não no grupo 3 ou 4, que são respectivamente
receita e despesa. A contrapartida dos lançamentos constantes nesta conta é
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004248/2008-43

caixa ou banco. Em outras palavras, os valores ali lançados não representam
custo ou despesa da impugnante, mas sim mero repasse de valores recebidos de
alunos, j decorrentes de contrato direto deste com a cooperativa.
Para o fim de provar os argumentos trazidos nesta impugnação, junta-se dois
contratos, o primeiro entre um aluno, a QI e a cooperativa; o segundo o
convenio entre a QI e a cooperativa que trata dos repasses dos valores. Quando
o aluno contratava com a impugnante, contratava também os serviços da
cooperativa. A empresa que ora se defende apenas recebia os valores dos alunos
e repassava para a cooperativa SABER. Em outras palavras, os valores que a
fiscalização apurou como base de cálculo de contribuições devidas pela
impugnante não são custos ou despesas desta, mas sim meros repasses. Decorre
deste fato a localização da conta no grupo passivo das demonstrações contábeis
da empresa não existindo contrapartida com custo ou despesa. Sinteticamente é
uma conta transitória de valores de terceiros.
Dessarte, existindo documento jurídico que prova a relação direta do aluno com
a cooperativa, sendo a Escola QI mera repassadora dos valores, não estamos
diante do nascimento do fato gerador e, muito menos de ser a impugnante
sujeito passivo contribuinte. É imprescindível que o Auto de Infração ora
combatido seja cancelado, tendo em vista a sua improcedência.
Ademais sendo o tomador do serviço da cooperativa pessoa física, claramente
está fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias, pois a Lei
define como sujeito passivo contribuinte a empresa.
Traz os artigos 97, 114 e 121 do CTN. Art. 153, §1' da Constituição Federal. Art. 2° da
Lei 9.784/99.
Considera a inobservância de dois requisitos, existência do fato gerador e da sujeição
passiva, na parte que é ora combatida, entendendo assim, improcedente pela existência
de vício material insanável.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora -
DRJ/JFA - julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 137 a 143):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
CANCELAMENTO/IMPROCEDÊNCIA.
VÍCIOS
INSANÁVEIS.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. NÃO CONTESTADA.
A contribuição de 15% incidente sobre serviços contidos em NF/FAT/REC de prestação
de serviços de cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho é exigível desde a
competência 03/2000, face à vigência da Lei n° 9.876/99.
Não há como declarar improcedência ou nulidade do lançamento tributário que atende
aos requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, formalizado por
autoridade legalmente competente e nos termos do Decreto n° 70.235/72.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004248/2008-43

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 146 a 164):
1. Aduz ser indevida a contribuição apurada sobre serviço prestado por meio do
cooperado de cooperativa de trabalho por inexistência tanto do fato gerador como da sujeição
passiva.
2. Desde a impugnação, já reconheceu serem devidas as contribuições incidentes
sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais.
3. Subsidiariamente, pede a aplicação da retroatividade benigna relativamente à
penalidade aplicada.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/11/2010
(processo digital, fl. 145), e a peça recursal foi interposta em 29/11/2010 (processo digital, fl.
146), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Retroatividade benigna
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se manifesta acerca da retroatividade benigna quanto à penalidade aplicada,
conforme previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN, tese inaugurada somente
no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar acerca da
referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a conhecer e
sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise.
Com efeito, haja vista o que está posto precedentemente, a Contribuinte apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004248/2008-43

[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Não obstante o acima exposto, no momento do pagamento ou parcelamento do
crédito em ora analisado, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil identificará e cobrará a penalidade mais benéfica, dentre a constante da autuação e aquela
que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista na nova redação do art. 35 pela Lei
11.941, de 2009. Trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil como
na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
14, de 4 de dezembro de 2009.
Mérito
Contribuição sobre serviço prestado mediante cooperativa de trabalho
Com se vê nos excertos do acórdão recorrido, que passo a transcrever, o julgador
de origem decidiu pela procedência da autuação, nestes termos (processo digital, fl. 141):
Neste caso, a Impugnante como empresa tomadora contratante dos serviços e o sujeito
passivo, sendo responsável pelo cumprimento das obrigações previdenciárias referentes
à contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor dos serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Lei n° 8.212, de 24/07/1991
e alterações introduzidas pelas Leis n° 9.876, de 26/11/1999, art. 22, inciso IV.
A contribuição de 15% incidente sobre serviços contidos em NF/FAT/REC de prestação
de serviços de cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho é exigível desde a
competência 03/2000, face à vigência da Lei n° 9.876/99.
Contudo, na forma adiante demonstrada, a contribuição de 15% (quinze por
cento) incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho,
correspondente à prestação de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004248/2008-43

há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida pelo Supremo
Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral.
Nessa perspectiva, mencionado lançamento teve por fundamento o inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, assim expresso
enquanto vigente, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade e
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido mandamento legal, cuja
ementa transcrevemos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (STF -
RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2014,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Ademais, sequer modulação de efeitos houve, eis que rejeitados os embargos de
declaração com tal pretensão, nestes termos:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004248/2008-43

de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015)
Nestes termos, o Senado Federal suspendeu a execução da reportada exigência
tida por inconstitucional pela Corte Suprema, por meio da Resolução no 10, de 2016, verbis:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 62, § 2o, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo
respectivamente, necessariamente, têm de ser reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho.
Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Do que se viu, afasta-se a atuação incidente sobre os serviços prestados por
cooperados mediante a respectiva cooperativa de trabalho.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004248/2008-43

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria sem interesse recursal, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento, cancelando o
crédito tributário incidente sobre a prestação de serviço por meio de cooperado com a
intermediação da respectiva cooperativa de trabalho.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 178
DF CARF MF
Original